Tribunal: TJMT
Processo: 1053939-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1053939-52.2024.8.11.0001.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU TEMERÁRIA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de pagamento retroativo do terço constitucional sobre 15 dias de férias, mas a condenou por litigância de má-fé, aplicando multa de R$ 1.500,00 e condenando-a ao pagamento de custas processuais. A recorrente busca a reforma da sentença para afastar essa penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora praticou conduta dolosa ou temerária que justifique a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A litigância de má-fé exige a prática dolosa de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, como alteração da verdade dos fatos, oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso manifestamente protelatório.
No caso concreto, não há comprovação de que a parte autora tenha alterado a verdade dos fatos ou agido de maneira temerária, limitando-se a exercer seu direito de ação para discutir a legalidade da cobrança.
A presunção é de boa-fé, cabendo à parte contrária demonstrar a intenção dolosa da autora, o que não ocorreu nos autos.
A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais orienta que a simples propositura de ação, mesmo que parcialmente improcedente, não caracteriza má-fé.
Diante da inexistência de fundamento para a condenação por litigância de má-fé, deve ser afastada a multa aplicada e os demais ônus decorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte, conforme o art. 80 do CPC.
A mera propositura de ação, ainda que parcialmente improcedente, não caracteriza má-fé, sendo necessário demonstrar a intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou de induzir o juízo a erro.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 80; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.03.2017; TJ-MT, Recurso Inominado no 1014649-06.2019.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 30.06.2020, DJe 05.07.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053939-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS - CPF: 388.033.051-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025